Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721134-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ONETE DE MELO AGRAVADO: LEONIDAS MOREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MARIA ONETE DE MELO em face de decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília em ação de inventário 0009155-38.2012.8.07.0001 tendo LEÔNIDAS MOREIRA DA SILVA como terceiro interessado, decisão nos seguintes termos: “Decisão ID 216972109 determinou a apresentação de registro atualizado do imóvel, antes de determinar a exclusão do espólio. Contudo, a inventariante deixou transcorrer o prazo sem apresentar os documentos. Desta forma, conforme destacado na decisão supra, o imóvel Lote de terreno de no 13 da Quadra 148 do loteamento denominado de Parque Estrela D’Alva IX, Jardim do Ingá, distrito de Luziânia-Go deve ser remetido a eventual sobrepartilha. Intime-se a inventariante para apresentar novo esboço de partilha com a retificação aqui mencionada. Prazo: 10(dez) dias” (ID 235359829 na origem). Nas razões recursais (ID 72255944), MARIA ONETE DE MELO, ora agravante, afirma que: “( ) não tem a menor consistência a Decisão Interlocutória de 235359829 dos autos eletrônicos de no 0009155-38.2012.8.07.0001 do processo do Inventário dos bens deixados por falecimento de Benedito Cardoso Alves mandando remeter o imóvel descrito como Lote de terreno de no 13 da Quadra 148 do loteamento denominado de Parque Estrela D’Alva IX, Jardim do Ingá, distrito de Luziânia-Go a eventual sobrepartilha por não ter o finado a propriedade dele sobre esse bem, pois, o tal Lote de terreno por não ter sido registrado em nome do Inventariado a Agravante não tem como carrear aos autos do processo do Inventário a certidão de ônus desse imóvel em nome do falecido como o Juízo de Direito condutor do processo de origem havia determinado na decisão de id 216972109” – ID 72255944, p. 3. Alega que: “Como o Benedito Cardoso Alves estava na posse do aludido imóvel desde quando o comprou do Leônidas Pereira da Silva e após o falecimento dele a posse continuou sendo mantida com os mesmos caracteres pelo Espólio dele, devendo os direitos sobre esse imóvel serem inventariados, até porque estatui o artigo 1.784 do Código Civil que ‘Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários.’ (sublinhados nossos). Da dicção do dispositivo legal acima invocado e transcrito nem tão somente os bens dos quais o falecido tinha a propriedade mas também os que ele mantinha posse e seu Espólio continua mantendo devem ser inventariados.” – ID 72255944, pp. 5-6. Requer ao final: “( ) exigindo a presente medida uma provisão jurisdicional de urgência e havendo perigo de lesão grave e de difícil e incerta reparação, já que em decorrência da decisão prolatada pelo Juízo de Direito da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF no de id 235359829 dos autos do processo de origem mandando remeter à eventual sobrepartilha o Lote de terreno de no 13 da Quadra 148 do loteamento denominado de Parque Estrela D’Alva IX, Jardim do Ingá, distrito de Luziânia-Go, por o Inventariado não ter a propriedade sobre esse bem, requer à V.Exa que se digne conhecer do presente Agravo de Instrumento e dar-lhe provimento para LIMINARMENTE atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir, em antecipação de tutela, totalmente a pretensão recursal (art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015), cassar as decisões prolatadas nos id 219695850 2169721009 255359829 dos autos do processo de origem, os acima referidos, e, via de consequência, determinar que o Juízo de Direito a quo mantenha os direitos do Inventariado Benedito Cardoso Alves sobre o Lote de terreno de no 13 da Quadra 148 do loteamento denominado de Parque Estrela D’Alva IX, Jardim do Ingá, distrito de Luziânia-Go, porque nem tão somente a propriedade, mas também todos os direitos, dentre eles a posse, do falecido sobre os imóveis devem ser inventariados, bem como que seja mantido o Esboço de Partilha apresentado pela Inventariante. Que seja comunicado ao Juízo de Direito a quo da decisão proferida conhecendo do Agravo de Instrumento e apreciando e deferindo Liminarmente os pedidos acima formulados. Que se digne a Turma Julgadora da Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a quem couber o conhecimento e julgamento do presente Agravo de Instrumento, do mesmo conhecer e dar-lhe provimento para o fim de confirmar por acórdão a decisão deferindo Liminarmente os pedidos acima formulados, caso esses sejam deferidos Liminarmente, ou em caso de não os ser deferidos Liminarmente, que seja, no Mérito, todos eles deferidos e/ou julgados procedentes. ( )” – ID 72255944, p. 4, sublinhei. Preparo recolhido (ID 72352863). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em inventário judicial; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a agravante MARIA ONETE DE MELO busca a concessão de efeito suspensivo à decisão pela qual determinada a apresentação de novo esboço de partilha, excluído o imóvel “Lote de terreno de no 13 da Quadra 148 do loteamento denominado de Parque Estrela D’Alva IX, Jardim do Ingá, distrito de Luziânia-Go” o qual “deve ser remetido a eventual sobrepartilha” Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pretendido, probabilidade do direito que não se evidencia. Na origem, o juízo de origem determinou a apresentação de registro atualizado do imóvel pela inventariante MARIA ONETE DE MELO: “Na petição ID 204609096, LEÔNIDAS MOREIRA DA SILVA, requereu habilitação nos presentes autos, afirmando ser proprietário do imóvel Lote de terreno de no 13 da Quadra 148 do loteamento denominado de Parque Estrela D’Alva IX, Jardim do Ingá, distrito de Luziânia-Go, trazendo, para tanto, escritura de compra e venda no ID 204896247. A inventariante, no ID 206875021, rebateu o alegado e informou que o inventariado possuía procuração para venda do imóvel, apresentando o documento ID 206875028. A princípio, a titularidade de um bem imóvel é conferida pelo registro da escritura pública no Cartório de Registro de Imóveis, conforme estabelece o art. 1.245 do Código Civil. A existência de uma procuração, ainda que com poderes amplos, não transfere a propriedade; ela apenas confere poderes de representação ao mandatário (no caso, o inventariado) para praticar atos jurídicos em nome do outorgante (o suposto proprietário). Assim: Procuração e sua validade: A procuração datada de 1996 permitia que o inventariado agisse em nome do proprietário. Contudo, essa procuração perde validade com a morte do outorgante ou do mandatário, a menos que haja uma cláusula de irrevogabilidade e um interesse comum que ultrapasse a morte. No entanto, considerando que o inventariado faleceu em 2012, os poderes conferidos a ele estariam extintos desde essa data. Propriedade do Imóvel: Para que o imóvel seja considerado pertencente ao espólio, o inventariado precisaria ter realizado a transferência formal do bem para si ou para terceiros antes de seu falecimento, o que não ocorreu. Assim, a simples existência da procuração não concede ao espólio o direito sobre o imóvel; esse direito permanece com o proprietário que possui a escritura de compra e venda registrada. Com base no art. 1.784 do Código Civil, a herança se transmite aos herdeiros no momento da morte. No entanto, a herança inclui apenas os bens que efetivamente faziam parte do patrimônio do falecido. Dado que o imóvel, ao que se apresenta, pertence a terceiro (o proprietário com a escritura de compra e venda registrada), ele não integra, s.m.j, o patrimônio do falecido e, consequentemente, não faz parte do espólio. Considerando a situação peculiar e antes de determinar eventual exclusão do imóvel do espólio, deve a inventariante trazer aos autos registro atualizado do imóvel, ou seja, certidão de ônus do imóvel devidamente advinda do Cartório respectivo. Prazo: 20(vinte) dias. Em nada vindo, o bem será remetido à sobrepartilha. Torno a decisão ID 196608665 sem efeito, até solução desta demanda.” – ID 216972109 na origem. No prazo para apresentação do registro do imóvel, a parte peticionou, informando que “não foi registrado em nome do inventariado, e, por isso, ela não tem como carrear aos autos do processo do Inventário supra a certidão de ônus desse imóvel em nome do falecido”. Transcorrido o prazo sem o cumprimento da juntada do referido documento, sobreveio a decisão ora agravada, pela qual excluído o imóvel e determinada a apresentação de novo esboço de partilha (ID 235359829). E, nesta sede, a agravante não comprovou ter atendido ao comando judicial, no qual fixado prazo razoável — 20 dias — para juntada de certidão de registro de imóvel, documento que atualmente pode ser obtido via internet, sem dificuldade. Assim é que, em sede de juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão pela qual indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora